Tribunal: STF
Processo: Rcl 51462
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.365/DF: OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. O fato de haver lei municipal fazendo remissão à CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação jurídico-administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o poder público municipal. Precedentes. 



    2. O Tribunal reclamado não descumpriu o que fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Ao contrário, aplicou corretamente a decisão, na medida em que, reconhecida a natureza administrativa da pretensão deduzida em juízo, afastou a competência da Justiça Especializada. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.